Tribunal: TJES
Processo: 5016990-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016990-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE VPORTS ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PETROBRAS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS contra acórdão que indeferiu a denunciação da lide promovida pela PETROBRAS em face da VPORTS. A VPORTS aponta omissão na decisão por ausência de fixação de honorários sucumbenciais. A PETROBRAS alega omissões e contradição relativas ao direito de regresso e à fundamentação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da denunciada (VPORTS), em razão do indeferimento da denunciação da lide; e (ii) estabelecer se existem as omissões e a contradição apontadas pela denunciante (PETROBRAS) no que tange à análise do mérito da intervenção de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado, ao indeferir a denunciação da lide, não se pronunciou sobre a verba honorária, configurando a omissão apontada pela VPORTS.

2. A denunciação da lide não obrigatória, quando julgada improcedente ou inadmitida, resulta na condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do denunciado.

3. Os embargos de declaração opostos pela PETROBRAS buscam a rediscussão do mérito do acórdão, finalidade para a qual o recurso é inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração opostos por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. acolhidos.

Embargos de Declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da parte denunciada, quando indeferida a denunciação da lide não obrigatória, constitui omissão sanável por embargos de declaração.

2. Fundamentado no princípio da causalidade, o denunciante responde pelos honorários de sucumbência do denunciado quando a intervenção de terceiro, não obrigatória, é indeferida.

3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, inciso II do art. 125, § 2º do art. 85, art. 1.022 e § 2º do art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.502.061/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração de VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. e não acolher os Embargos de Declaração de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. (id 13230807) e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (id 13266734) em face do v. acórdão (id 13118755) proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela primeira Embargante para indeferir a denunciação da lide promovida pela segunda.

Em suas razões (id 13230807), a Embargante VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. aponta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha indeferido a denunciação da lide, o acórdão deixou de fixar honorários de sucumbência em seu favor.

Sustenta que, por força do princípio da causalidade, a PETROBRAS, ao dar causa à instauração de uma lide secundária indevida e de natureza facultativa, deve arcar com os honorários advocatícios da parte que foi obrigada a constituir patrono para se defender.

Por sua vez, a Embargante PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, em suas razões (id 13266734), aduz a existência de omissões e contradição no aresto. Alega, em síntese, que o acórdão (i) omitiu-se quanto à análise do direito de regresso previsto nas cláusulas 15.2 e 15.2.1 do contrato firmado entre as partes; (ii) deixou de se manifestar sobre a relação de causalidade entre a não realização das dragagens (suposta obrigação da VPORTS) e os prejuízos discutidos na demanda principal; e (iii) incorreu em contradição ao considerar a denunciação como mera tentativa de transferência de responsabilidade, quando, na verdade, estaria fundada em legítimo direito de regresso contratual.
Contrarrazões pela VPORTS (id 13447888) e pela PETROBRAS (id 14003693), pugnando, respectivamente, pelo acolhimento de seus embargos e rejeição dos embargos da parte contrária.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016990-45.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.

EMBARGANTE/EMBARGADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar a existência de omissões e contradição no acórdão que indeferiu a denunciação da lide promovida pela PETROBRAS em face da VPORTS.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são: (i) a alegada omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da VPORTS, em razão do indeferimento da denunciação da lide; e (ii) as supostas omissões e contradição apontadas pela PETROBRAS, relativas ao direito de regresso e à fundamentação do julgado.

Pois bem.

Passo a análise sequencial dos recursos, por versarem sobre supostos vícios distintos.

I
–
EMBARGOS DE
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.

A Embargante VPORTS aponta omissão no v. acórdão por ausência de condenação da denunciante, PETROBRAS, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do indeferimento da denunciação da lide.

Com razão a Embargante.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide, quando não obrigatória – como na hipótese do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil –, ao ser julgada improcedente ou inadmitida, enseja a condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do denunciado.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AFASTAMENTO DO DIREITO DE REGRESSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Quando não obrigatória a denunciação da lide, o denunciante deve arcar com os honorários devidos ao denunciado, independentemente da procedência ou não da ação principal. Precedentes. 2. No caso, a denunciação da lide requerida pela instituição financeira demandada foi julgada procedente em primeira instância. Interposta apelação pela denunciada, a sentença foi reformada para afastar o direito de regresso da denunciante, porque não processada regularmente a lide secundária ante a ausência de citação. 3. A ausência de citação na lide secundária não impediu a angularização daquela relação processual, uma vez que, diante da condenação imposta na sentença, a denunciada viu-se obrigada a recorrer da sentença quanto ao ponto. Nesse contexto, deve a denunciante ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência porque, ao requerer a denunciação da lide, deu causa à condenação, ainda que equivocada, da litisdenunciada. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1502061 | 2014/0299881-8, Quarta Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: RAUL ARAUJO. Julgado em Julgado em 18/05/2020, Publicado em Publicado em 29/05/2020.)

Tal entendimento fundamenta-se no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração de uma demanda, ainda que incidental, deve arcar com os ônus dela decorrentes.

Como se depreende, ao promover a denunciação da lide, a PETROBRAS, por ato voluntário, forçou a VPORTS a ingressar no feito, contratar advogado e apresentar defesa (id 10596818), resistindo à pretensão de ser incluída na relação processual.

Uma vez reconhecido o descabimento da intervenção de terceiro, a extinção da lide secundária sem resolução de mérito impõe ao denunciante a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao agravo de instrumento para indeferir a denunciação da lide, de fato, não se pronunciou sobre a verba honorária, configurando a omissão apontada.

O trabalho desempenhado pelo causídico da VPORTS, que logrou êxito em excluí-la do feito, deve ser devidamente remunerado pela parte que deu causa à sua indevida inclusão.

Nesse contexto, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão é medida que se impõe, na medida em que se faz necessária a integração do julgado para fixar os honorários advocatícios devidos pela instauração da lide secundária.

I
–
EMBARGOS DE
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

A Embargante PETROBRAS, por sua vez, alega omissões e contradição no julgado, buscando, em essência, a rediscussão do mérito do acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração, como se sabe, possuem fundamentação vinculada, prestando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para o reexame de matéria já decidida, tampouco para a reforma do julgado em razão de inconformismo da parte.

Analisando as razões recursais, verifica-se que as supostas omissões quanto à análise das cláusulas contratuais de regresso e do nexo de causalidade, bem como a alegada contradição na fundamentação, não se sustentam.

O acórdão embargado foi claro e expresso ao fundamentar o indeferimento da denunciação da lide na constatação de que o objeto do contrato firmado entre PETROBRAS e VPORTS (Contrato de Concessão de Direito Real de Uso n. 059/2008) é diverso daquele discutido na demanda principal.

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão assentou que a lide originária versa sobre, "
ressarcimento proporcional das despesas de dragagem e correlatos decorrentes do assoreamento causado nas instalações portuárias (...) da Portocel"
, ao passo que o contrato invocado para a denunciação rege a concessão de área para
"instalação de terminal de uso privativo misto para escoamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e gasolina natural
".

Dessa forma, no acórdão recorrido concluiu-se, de forma lógica e coerente, que, sendo diversos os objetos e as relações jurídicas, não há que se falar em direito de regresso automático ou obrigação contratual que ampare a denunciação da lide nos termos do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

A análise das cláusulas contratuais foi realizada, porém, concluiu-se por sua inaplicabilidade ao caso concreto, o que não configura omissão, mas sim o próprio mérito do julgamento.

O que a PETROBRAS pretende, sob o rótulo de omissão e contradição, é a reavaliação dos fatos e do direito aplicado, buscando uma nova interpretação do contrato e de seu alcance, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados.

Nesse contexto, a rejeição dos embargos de declaração opostos pela PETROBRAS é medida que se impõe, na medida em que não se vislumbram os vícios apontados, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A., para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão de id 13118755 e condenar a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da VPORTS, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ainda, rejeito os embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, por não se verificarem os vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.